Tribunal: TJDFT
Processo: 0719748-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719748-07.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO RECORRIDO: MAPEMA PRODUÇÕES &amp; EVENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAMPANHA ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO NACIONAL. TERMO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. VALIDADE. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA TERMINATIVA CASSADA. - Na hipótese, colacionou-se o Termo de Assunção de Dívida com a concordância da parte devedora, cujo instrumento não registrou qualquer ressalva clara e expressa de que o termo somente se trataria de mera autorização de dívida. Portanto, e em observância ao princípio da boa-fé objetiva, aplicável as regras do Código Civil, não se vislumbra a ilegitimidade passiva invocada à luz da Lei 9096/1995. Sentença Cassada. - Não se mostra possível prosseguir no julgamento e apreciação do mérito, uma vez que, com a oposição de embargos, abre-se aos litigantes a faculdade de instrução processual quanto as teses ventiladas pelo réu/embargante. - APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA CASSAR A SENTENÇA. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 29, §§3o e 4o, da Lei 9.504/1997 e 15-A da Lei 9.096/1995, asseverando sua ilegitimidade processual, diante da impossibilidade de assunção de dívida de campanha municipal pelo diretório nacional do partido. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rafael de Alencar Araripe Carneiro, OAB/DF 25.120 (id 32640570, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1881052/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/10/2021. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso especial a apontada ofensa aos artigos 29, §§3o e 4o, da Lei 9.504/1997 e 15-A da Lei 9.096/1995. Com efeito, ao assentar pela legitimidade processual e pela responsabilização do recorrente no caso concreto, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Uma vez que o órgão nacional se comprometeu a liquidar a dívida, atraiu para si essa obrigação, de modo que não pode agora escusar-se do pagamento e sob o argumento de que autorizou tão somente a assunção da dívida ou que a responsabilidade seria exclusiva do órgão estadual ou municipal.” (id 20184165, pág.3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Rafael de Alencar Araripe Carneiro, OAB/DF 25.120. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012